Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-97.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001250-97.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRO DA SILVA PEREIRA - CPF: 058.100.541-45 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - A
RTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91
- DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Artigo 86 §2o da Lei no 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença:
§ 2o
- O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA;

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Carlos Alexandro da Silva Pereira em face da decisão exarada pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão do benefício de Auxílio-Acidente no1001250-97.2021.8.11.0013, julgou procedente o pedido e condenou o INSS ao pagamento do benefício de auxílio acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, a partir do pedido administrativo ou da citação, o que se deu primeiro, vedada a cumulação com benefício de aposentadoria e observada a prescrição quinquenal, com o respectivo abono anual.

Em sua
s razões, o apelante insurge acerca do termo inicial para pagamento do benefício concedido.

Argumenta que a sentença foi de
parcial procedência da demanda, ocasião em que, foi concedido o benefício de auxílio acidente em favor do Recorrente.

Contesta que o juízo singular fixou a data inicial do benefício - DIB a partir do pedido administrativo ou da citação, contudo, assevera que termo inicial deve ser fixado no dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.

Invoca a observância ao disposto no parágrafo 2o do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, bem como ao Tema 862 do STJ.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença singular, para que seja fixado o termo inicial do auxílio-acidente no dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, qual seja, em data de 30/10/2019.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id.183891187)

A Procuradoria-Geral de Justiça tendo em vista a

ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar. (id.190731199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Carlos Alexandro da Silva Pereira em face da decisão exarada pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão do benefício de Auxílio-Acidente no1001250-97.2021.8.11.0013, julgou procedente o pedido e condenou o INSS ao pagamento do benefício de auxílio acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, a partir do pedido administrativo ou da citação, o que se deu primeiro, vedada a cumulação com benefício de aposentadoria e observada a prescrição quinquenal, com o respectivo abono anual.

As razões recursais se limitam acerca da d
ata de início do benefício (DIB).

Pois bem.

Vejamos a Lei no 8.213/91 em seu artigo 86,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Sobre o assunto é cediço que, nos termos do artigo 86 §2o da Lei no 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença, no seguinte molde:

§ 2o
- O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ OU CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE- SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DIA POSTERIOR À
DATA
DA
CESSÃO
DO AUXÍLIO DOENÇA (23/07/2019). - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - - SENTENÇA RATIFICADA. (N.U 1000547-67.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

No caso, o magistrado
singular
ao julgar procedente a demanda, fixou como termo inicial para a concessão do benefício de auxílio acidente
a partir do pedido administrativo ou da citação
.

Diante disso, observo que a sentença merece reparo neste ponto,

a fim de que seja observada como data de início de concessão do benefício de auxilio acidente, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja dia 27/09/2019 conforme consta do comunicado de decisão disposto no id.183891153, e, em atenção ao disposto no artigo 86 §2o da Lei no 8.213/1991.

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, merece provimento o presente recurso.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso para que seja observada como data de início de concessão do benefício de auxílio acidente, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja, 27/09/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024